Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-93.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014279-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), ALERSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 033.061.251-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA NATASHA FRANQUI DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014279-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO IMPRÓPRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES, INCLUSIVE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO DIA DO FLAGRANTE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADA – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – PACIENTE QUE POSSUI 31 ANOS DE IDADE – GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO EXCESSIVO [4 MESES] – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA COMARCA DE CUIABÁ DESDE 24.8.2020 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado [...].”
(STJ, HC 499.130/SP)

As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

O tempo de prisão cautelar – aproximadamente 4 (quatro) meses –, além de não ser excessivo, mostra-se justificável diante da suspensão dos atos processuais presenciais em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso da juíza da causa a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

O retorno gradual das atividades presenciais na Comarca de Cuiabá, desde 24.8.2020 [Portaria nº 534-PRES, de 14 de agosto de 2020], induz que não haverá demora excessiva para a designação da audiência e a conclusão da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014279-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALERSON COSTA DE ARRUDA, contra ato comissivo do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 622388), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo – art. 157 § 1º, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado; 4) o paciente
“possui histórico de tuberculose e pneumonia”
, a justificar a aplicação da Recomendação 62 do CNJ; 5) há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, em duas oportunidades.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014279-93.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, em
7.4.2020
, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do CP.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 07/04/2020, por volta de 18:55h, na praça Oito de Abril, localizada na Av. Getúlio Vargas, Bairro Quilombo, nesta capital, o denunciado ALERSON subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular da marca Samsung, modelo JP Prime, de cor dourada, de propriedade da vítima Jessika Natasha Franqui da Silva. Ato contínuo, o denunciado empregou violência contra a vítima, consistente em um empurrão, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Jessika anunciou a venda do referido aparelho celular, no endereço virtual denominado “OLX”. Na oportunidade, o denunciado ALERSON viu o anuncio e entrou em contato com a vítima, manifestando interesse em comprar o aparelho celular. Na ocasião, o denunciado se identificou para a vítima com o nome de “Paulo” e então combinou com ela de se encontrarem no local do fato, na Praça Oito de Abril.

Ao chegar ao local combinado, a vítima avistou o denunciado e então foi em sua direção, para questioná-lo se ele seria “Paulo”, o suposto interessado em adquirir o aparelho celular. Assim que a vítima se aproximou, ALERSON tomou o celular das mãos da vítima e a empurrou, tentando fugir do local em seguida. Ocorre que o pai e o marido da vítima estavam no local e conseguiram deter ALERSON.

Ao ser detido, o denunciado jogou o aparelho celular da vítima no chão, vindo a danificá-lo e, em seguida, ameaçou a vítima, dizendo que assim saísse da cadeia iria matá-la.

A polícia militar compareceu ao local e realizou a prisão em flagrante do denunciado [...].”

O juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] considerando a gravidade do delito, aliado a renitência delitiva do autuado, entendo possível e necessário manter o acusado no cárcere.

Ademais, em análise ao pedido de liberdade formulado pela defesa onde alega que o autuado pertence ao grupo de risco, vez que
estaria ainda se recuperando de pneumonia, verifico que os documentos juntados não comprovam de forma clara que o acusado de fato estaria inserido ao grupo de risco, vez que tais documentos não especificam ou esclarecem o atual estado de saúde do acusado, além disso, é possível verificar ainda que alguns documentos foram emitidos em junho de 2019
.

Outrossim, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima
(Fumus Comissi Delicti).

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo majorado que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Tanto é que, no caso em tela, lamentavelmente, denota-se,
por meio de consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, que o flagrado possui vasta ficha de antecedentes criminais inclusive condenações pelos delitos de homicídio e roubo, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor, até porque, quando preso em flagrante, o autuado usava tornozeleira eletrônica
.

Desta feita, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 inc. I e II, do CPP.”

No dia
26.5.2020
, a juíza singular indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:
“Considerando a ausência de modificação fática, mantenho na íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e, indefiro o pedido formulado”
.

Como se vê, a custódia preventiva foi justificada na garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, o qual, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica [no dia da prisão].

Colaciona-se o seguinte aresto do STJ:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019)

Desse modo, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva justifica a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Noutro giro, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, o regime que será imposto ao paciente – sobretudo diante da aparente reincidência –,
verbis
:

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado [...].”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

No tocante à Recomendação 62 do CNJ, verifica-se que, além de o paciente ter 31 anos de idade e o crime imputado ser cometido com grave ameaça, a juíza singular anotou que
“os documentos juntados não comprovam, de forma clara, que o acusado de fato estaria inserido ao grupo de risco”
, uma vez que não
“especificam ou esclarecem o seu atual estado de saúde, além disso, é possível verificar ainda que alguns documentos foram emitidos em junho de 2019”
.

Nestes autos, o impetrante não apresentou qualquer documento para comprovar a aludida “doença/comorbidade” do paciente, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco.

Assim sendo, apresenta-se injustificável a aplicação da Recomendação 62 do CNJ.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Quanto ao argumento relativo à pandemia causada pelo Coronavírus, não foi trazido aos autos nenhum elemento concreto que permita a conclusão de que o recorrente integra unidade de risco ou de que a saúde dele esteja em risco, caso permaneça preso cautelarmente. A defesa também não trouxe nenhum elemento a evidenciar que o acusado esteja com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 (...).”
(AgRg no RHC 127.821/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 01/07/2020)

Em relação ao excesso de prazo, constata-se que o paciente está preso desde
7.4.2020
e, após o recebimento da denúncia [em
15.5.2020
], a sua resposta à acusação foi analisada pelo juiz da causa no dia
26.5.2020
.

A necessidade da custódia preventiva foi avaliada no dia
26.5.2020
.

Nas informações complementares prestadas em
31.7.2020
, a autoridade coatora informou que, durante esse período, não foi possível implementar as audiências por meio do sistema de videoconferência, justificando que:
1)

“quase cem por cento dos processos existentes na 6ª Vara Criminal de Cuiabá são físicos, os poucos virtuais foram digitalizados após o início da Pandemia”
;
2)

“desde a data de 20/03/2020, com a edição da Portaria 249/2020, a entrada no Fórum de Cuiabá foi restringida, limitada a um servidor e mediante autorização expressa do Diretor”
;
3)

“com a publicação das portarias 399 e 400/2020, aliadas ao Decreto Municipal nº 7970/20, o acesso dos magistrados e demais servidores às dependências dos fóruns foi terminantemente proibido”
, sendo
“que esta restrição perdura até o presente momento”
;
4)

“como os processos pendentes de realização de audiência tratam-se de processos físicos que ainda necessitam de digitalização, considerando que os servidores do judiciário”
ainda
“estão impossibilitados de ingressar livremente nas dependências do Fórum, infelizmente, ainda não conseguimos cumprir as medidas determinadas pelo Provimento 15/2020”
.

Diante desse contexto, o tempo de prisão cautelar – aproximadamente 4 (quatro) meses –, além de não ser excessivo, mostra-se justificável diante da suspensão dos atos processuais presenciais [durante esse período] em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular dos processos, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso da juíza da causa a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Ademais, com o retorno gradual das atividades presenciais na Comarca de Cuiabá desde
24.8.2020
[Portaria nº 534-PRES, de 14 de agosto de 2020], não haverá, em tese, demora excessiva para a designação da audiência e a conclusão da instrução processual.

Em situação semelhante, o STJ decidiu:

“Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese [...]. Ademais, o Paciente está preso há pouco mais de 6 (seis) meses e o Magistrado informou que os autos ‘encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução [...].”
(HC nº 553.442/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.2.2020).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020